Tribunal: TJDFT
Processo: 0736571-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736571-88.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. H. B. R., B. H. B. R. REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANE LIMA HOLMES BURITY AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por B. H. B. R. e A. H. B. R., menores impúberes representadas por sua genitora Cristiane Lima Holmes Burity, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID 139531781 dos autos de origem) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra AMIL Assistência Médica Internacional S. A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento denominado Somatropina Recombinante Humana. Em suas razões recursais (ID 40776921), as agravantes argumentam realizar acompanhamento com endocrinologista pediátrica em razão do crescimento com baixa estatura e velocidade. Em razão do aludido quadro de saúde, teria sido prescrito pela profissional médica a utilização do medicamento Somatropina para uso diário, até que as pacientes completem 16 (dezesseis) anos. Afirmam ter solicitado o fornecimento do fármaco ao plano de saúde, recebendo negativa pela via administrativa sob o argumento de que constituiria tratamento sem cobertura ambulatorial obrigatória, de acordo com os critérios do rol da ANS (RN 465/2021). Entendem que tal negativa fere o direito à saúda das pacientes e ressaltam a imprescindibilidade de iniciar o tratamento, por se tratar, supostamente, de único medicamento capaz de melhorar a estatura final das requerentes. Salientam que, diversamente do alegado pela operadora de saúde, haveria previsão de cobertura obrigatória ambulatorial para o fornecimento do fármaco que se enquadra como hormônio de crescimento (HGH) no rol de procedimentos em saúde da ANS, atualizado pela RN 465/2021. Destacam que “O próprio Ministério da Saúde aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Deficiência do Hormônio de Crescimento - Hipopituitarismo, indicando expressamente a somatropina para o tratamento de Deficiência parcial do hormônio do crescimento - DGH (E23.0).”. Apontam haver consonância entre o pleito deduzido na origem e precedentes jurisprudenciais desse e. Tribunal, conforme julgados colacionados. Defendem estarem reunidos os requisitos legais autorizadores do deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato fornecimento do medicamento Somatropina, conforme prescrição médica. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando a medida liminar e deferindo a tutela de urgência vindicada na origem. Preparo recolhido (ID 40776930). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise inicial que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelas agravantes. As autoras são beneficiárias do plano de saúde da agravada e, em acompanhamento com profissional médico endocrinologista, constatou-se baixa estatura, não associada a outras doenças crônicas ou carticoterapia, sendo-lhes prescrito tratamento à base de Somatropina Recombinante Humana (ID de origem 139400301). A operadora de plano de saúde negou a cobertura do medicamento nos seguintes termos: “MEDICAMENTO AMBULATORIAL SOMATROPINA (SC) SEM COBERTURA POR SER MEDICAMENTO SEM FORNECIMENTO AMBULATORIAL OBRIGATÓRIO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DO ROL DA ANS VIGENTE (RN 465/2021)” (ID 139400297). Em outros termos, a recusa apresentada não se funda na ausência de cobertura da doença em si, mas na suposta observância às orientações e critérios preestabelecidos pela Agência Nacional de Saúde. O fato de existir norma abstrata afastando a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar por parte dos planos de saúde não desobriga a agravada de fornecer medicamento que é indispensável ao tratamento da doença para a qual oferece cobertura, sob pena de se desvirtuar a finalidade do contrato de assistência à saúde e frustrar a essência do tratamento. É necessário observar, ademais, que, a despeito do alegado pela operadora de plano de saúde, em análise ao rol da ANS atualizado pela RN 465/2021, verifica-se a presença do Hormônio do Crescimento (HGH) com cobertura ambulatorial[1]. Além disso, convém registrar que a Lei n. 14.454, de 21/9/2022 passou a estabelecer “(...) critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.”, não sendo suficiente, assim, a alegação genérica de inexistência de previsão de determinado tratamento no aludido rol para impor empecilho ao atendimento pleiteado pelo beneficiário. Não se descuida que a apreciação dos casos que envolvem os contratos de saúde suplementar, principalmente quando se trata de cobertura contratual, exige cautela do órgão julgador, que deve pautar o julgamento em uma interpretação equilibrada das normas que regem a matéria. Na hipótese, contudo, vislumbra-se a verossimilhança das alegações trazidas no agravo, na medida em que há prova de que o medicamento (Somatropina) é necessário para o tratamento da enfermidade que acomete as pacientes, o que se extrai do laudo e prescrição médica que instruíram o feito. No caso, há elementos capazes de evidenciar, nesta análise preliminar, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque o relatório médico apresentado pelas agravantes (ID 40776927) indica que, na ausência da ministração do fármaco recomendado, as pacientes tendem a não alcançar altura/crescimento adequado. Assim, presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde das pacientes, que necessitam do medicamento somatropina para assegurar o seu regular crescimento, conforme relatório médico, deve ser antecipado os efeitos da tutela recursal. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o imediato fornecimento do fármaco Somatropina Recombinante Humana conforme prescrição médica. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Disponível em: https://www.ans.gov.br/images/stories/Plano_de_saude_e_Operadoras/Area_do_consumidor/rol/2021/anexo_i_rol_2021rn_4652021.pdf. Acessado em 27/10/2022.